Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703453-67.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ECKERT &amp; ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA., ECKERT &amp; ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora